Tribunal: CARF
Processo: 11610.726968/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.726968/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.937 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
ELISABETH DE ALMEIDA SANTANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.726968/2013-21
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.937 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.726968/2013-21

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2011, ano-calendário 2010,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 4.125,00, com os acréscimos legais
detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Cientificado do lançamento em 31/07/2013, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 30/08/2013.
Na impugnação alega, resumidamente, que:
Que a comprovação do efetivo pagamento poderá ser feito, juntando-se copias dos
cheques compensados, ordem de pagamentos, transferências e extratos bancários
coincidentes em datas e valores com os recibos apresentados e/ou datas dos
atendimentos, que registrem tais operações e/ou outros documentos probatórios dos
pagamentos.
A impugnante atendeu tempestivamente o termo de intimação juntando os respectivos
recibos de pagamentos, inclusive, declaração dos prestadores dos serviços, os quais
declaram que receberam tais quantias em moeda corrente do País.
Salienta-se, que causa estranheza, haver recebido a notificação de lançamento, pois, na
fase de intimação fiscal, cumpriu todas as exigências nela contida.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
EMENTA DISPENSADA
PORTARIA RFB 2724/2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/07/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 28/07/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) tempestividade do recurso voluntário
É o relatório.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.937 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.726968/2013-21

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto 70.235/1972 e alterações.
O Decreto-Lei 5.844/1943, art. 11, § 3o estabeleceu que “todas as deduções
estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora”.
Assim, o ônus da prova do direito às deduções pleiteadas é do sujeito passivo
que deve tomar todas as cautelas a fim de demonstrar, indubitavelmente, que faz jus
ao benefício em discussão. Havendo questionamento por parte da autoridade
fiscalizadora quanto à efetividade dos serviços prestados e/ou dos desembolsos
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.937 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.726968/2013-21

alegados, como no caso, cabe ao sujeito passivo carrear aos autos elementos de prova
aptos a comprovarem que efetivamente recebeu o atendimento alegado e arcou com as
despesas declaradas.
Não se prestam à comprovação da efetividade dos serviços e/ou
correspondentes pagamentos a apresentação de declaração firmada pelo profissional
emitente do recibo, pois, conforme estabelecido na Lei 10.406/2002 (Código Civil),
art. 219 e parágrafo único, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las. Dessa forma, para se aceitar a dedução
pretendida, seria necessário que fossem juntados documentos tais como cópias de
cheques microfilmados, comprovantes de transferência bancária, extratos de cartão de
crédito com despesas devidamente identificadas, enfim, documento apto a comprovar,
inequivocamente, o desembolso alegado.
Por oportuno, esclareça-se que não existe obrigação legal de que o sujeito
passivo efetue os pagamentos com cheque nominal ou por meio de transferências
bancárias, sendo possível que a quitação das despesas médicas declaradas seja feita
em dinheiro, não havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe
que se faça pagamentos de uma forma em detrimento de outra. Não obstante, ao optar
por pagamento em dinheiro, o sujeito passivo abre mão da força probatória de outros
documentos bancários, assumindo o ônus de não ser capaz de demonstrar,
inequivocamente, os efetivos desembolsos das deduções objeto de pedido de
esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, como aqui se verifica.
Constata-se, portanto, que a autoridade lançadora não agiu com arbitrariedade,
mas em conformidade com a legislação de regência.
Não tendo sido apresentadas provas aptas a sanarem as faltas apontadas no
lançamento, ônus do sujeito passivo, como exposto, inócuos os argumentos
expendidos na impugnação.
A Lei 10.406/2002 (Código Civil), art. 219 e parágrafo único, estabelece que os
interessados na veracidade das declarações enunciativas não se eximem do ônus de
prová-las.
Assim, uma vez que o sujeito passivo foi questionado acerca da efetividade do
pagamento das despesas médicas, a apresentação de declarações ratificando
informações de recibos, desacompanhadas de documentação hábil e idônea, apta à
comprovação inequívoca do pagamento (como, por exemplo, comprovantes de
transferência bancária, extratos de cartão de crédito com as despesas devidamente
identificadas, cópias de cheques microfilmados), não sana a falta apontada pela
autoridade lançadora e não ampara a dedução pleiteada.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a
exigência em litígio.
Acrescentamos, ainda, que em regra, a apresentação de recibos como forma de
comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode
ser considerada suficiente, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Portanto, a exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, é legitima e encontra amparo na legislação pertinente.
Além disso, tal procedimento também encontra respaldo em Súmula deste
Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.937 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.726968/2013-21

Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 120
DF CARF MF
Original